Tribunal: TCU
Processo: 037.795/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11707/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, no total de R$ 70.000,00 (data base 5/2/2002), por força do Convênio 248/2001 (peça 9), Siafi 431605, firmado entre a Senasp e o município de Capanema/PA, cujo objeto era a construção de 4 (quatro) postos de polícia comunitária. Considerando que o fundamento para a não aprovação da prestação de contas do Convênio 248/2001 foi a constatação do uso dos quatro imóveis construídos em finalidade distinta da prevista no convênio, caracterizando o desvio de finalidade do objeto (peça 148, p. 1); Considerando, então, o insucesso de saneamento de tal irregularidade no âmbito administrativo interno, foi instaurada esta TCE, em que o tomador de contas imputou a responsabilidade pelo total de recursos federais em questão ao sr. Jorge Netto da Costa, falecido, na condição de gestão dos recursos, e ao Município de Capanema/PA, na condição de convenente, conclusões essas que contaram com a concordância do Controle Interno (peça 148, p. 1/2, e peças 142 a 144); Considerando que, já no âmbito desta Casa, a instrução inicial, em função de acompanhar em essência as conclusões do tomador de contas e do Controle Interno, propôs que fossem citados, pela quase totalidade do valor repassado por força do instrumento em tela (abatida, apenas, a importância de R$ 19,17, recolhida em 26/9/2002), o sr. Jorge Netto da Costa, falecido, e o Município de Capanema/PA, pela conduta de aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado, que incorporou a seu patrimônio os imóveis construídos, acrescendo a instrução que o sr. Jorge Netto da Costa também devesse se manifestar acerca da apresentação incompleta da documentação da prestação de contas, impedindo a comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados (peça 148, p. 6/8), sendo oportuno o registro de que a unidade técnica já consignou o seu entendimento acerca da configuração, na hipótese, da prescrição da pretensão punitiva por parte deste Tribunal, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , tendo em vista a irregularidade sancionada se havia verificado em 5/2/2002 e o ato de ordenação da citação dos responsáveis ainda não havia ocorrido (peça 148, p. 6); Considerando, no entanto, as ponderações do Diretor da Área de que: (a) tendo em vista o falecimento, em 4/1/2005, do sr. Jorge Netto da Costa, ex-Prefeito e gestor dos recursos, e o longo transcurso temporal de mais de 17 anos do término da vigência do ajuste para que se fosse promover a citação de seus sucessores, sem que esses hajam dado causa à demora processual, configura-se o prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte dos sucessores do falecido, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, conforme entendimentos deste Tribunal (vide, por exemplo, Acórdão 3879/2017-TCU-Primeira Câmara e 2146/2015 - TCU - Plenário); (b) de acordo com o texto do Parecer que concluiu pelo suposto uso indevido dos imóveis construídos (Parecer 42/2018/Coap/Cogir-Senasp/Diad/Senasp - peça 111, p. 9/10), só há efetivos indícios de desvio de finalidade em relação a 2 dos 4 postos, não sendo o caso de citação pelo valor integral dos recursos federais, mas sim apenas pela metade, R$ 35.000,00, condição que também conduz ao arquivamento do processo em relação ao município, haja vista tal valor, atualizado monetariamente desde o fato gerador (5/2/2002) até 1o/1/2017, alcançar o montante de R$ 91.735,00, abaixo, portanto, do limite mínimo fixado no art. 6o, inc. I, da IN TCU 71/2012 para instauração e envio de tomada de contas especial a este Tribunal (peça 149, p. 1/2); (c) uma vez o objeto do convênio incorporado ao patrimônio do convenente, a competência para fiscalizar sua manutenção, destinação ou eventual dano relacionado a tal bem cabe ao órgão de controle ao qual está submetido originalmente o convenente, não a este Tribunal (vide, nesse sentido, Acórdão 3744/2015-TCU-Primeira Câmara ); Considerando, então, que, tendo em vista que ainda não houve citação válida e que não se localizou outra TCE em aberto com débito atribuído ao município em questão, o Diretor da Área apresentou proposta no sentido de, em síntese: (a) arquivar a presente TCE em relação ao município de Capanema/PA, sem cancelamento do débito; (b) arquivar a presente TCE em relação ao sr. Jorge Netto da Costa, falecido, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; (c) dar ciência da deliberação ao Ministério da Justiça e aos responsáveis (peça 149, p. 3); Considerando que as conclusões do Diretor da Área e os encaminhamentos por ele alvitrados contaram com a concordância tanto do Secretário de Controle Externo da Secex-TCE (peça 150) quanto do MP/TCU, neste ato representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 151); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar esta Tomada de Contas Especial em relação ao Município de Capanema/PA, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no art. 1o, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inc. II, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inc. I, 7o, inc. III, e 19, caput , da IN TCU 71/2012; b) arquivar esta Tomada de Contas Especial em relação ao sr. Jorge Netto da Costa (falecido), sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inc. II, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inc. II, e 19, caput , da IN TCU 71/2012; c) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como dos pareceres constantes das peças 148 e 149, ao Ministério da Justiça e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.795/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Netto da Costa (falecido), CPF XXX.878.312-XX; Município de Capanema/PA, CNPJ 05.149.091/0001-45. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secex-TCE. 1.6. Representação legal: não há.